Tribunal: TJMT
Processo: 0007140-10.2018.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 0007140-10.2018.8.11.0055 – COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA
APELANTE: CADORE VEÍCULOS – EIRELI - EPP
APELADA: PATRICIA ALICE BERNS
DECISÃO MONOCRÁTICA
Recurso de Apelação Cível interposta por CADORE VEÍCULOS – EIRELI – EPP contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra - MT nos autos da Ação de Indenização por Danos Moral e Material (processo n. 7140-10.2018.8.11.0055 – Código 277651).
Após o julgamento do presente recurso, as partes noticiam a celebração de acordo e pugnam pela homologação. (Id. 42739451)
Pois bem.
O Código de Processo Civil estabelece:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”
O recurso se afigura prejudicado pela falta de interesse superveniente do apelante, diante da celebração do acordo mencionado.
Nelson Nery leciona:
“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”. (Comentários ao Código de Processo Civil/Nelson Nery, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, art. 932, p.1851).
As jurisprudências:
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO COM GARANTIA REAL – PEDIDO DE EXTINÇÃO DO FEITO (ART. 487, III, CPC/15) - ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES – PREJUDICIALIDADE (ART. 932, III, CPC/15) – RETORNO A ORIGEM - RECURSOS NÃO CONHECIDOS. O pedido de extinção do feito a teor do art. 487, III, do novo CPC, decorrente da formalizado em juízo do pedido de homologação de acordo celebrado entre os litigantes, conforme o noticiado pelas partes, apelante e apelado, determina o não conhecimento dos recursos de apelação a teor do Art. 932, III, do citado novo CPC; com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem.” (Ap 92529/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/10/2016, Publicado no DJE 20/10/2016, Decisão Monocrática).
“Desta feita, tendo em vista o acordo noticiada através da petição trazida pelo Banco Apelado, resta prejudicado o presente Recurso, com fundamento no art. 51, X do RITJ/MT, motivos pelos quais julgo-o extinto em face da desistência tácita recursal, via de consequência, determino o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau para respectiva homologação da tratativa.” (Ap 115927/2015, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 31/03/2016, Publicado no DJE 05/04/2016. Decisão Monocrática).
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO por prejudicado, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015.
Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao Juízo Singular para homologação do acordo.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de maio de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora